Tribunal: TJPA
Processo: 0810095-08.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810095-08.2019.8.14.0040

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA PAIXAO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O aresto não apresenta qualquer contradição, aliás perfeitamente claro e objetivo em suas proposições. Na presente hipótese a decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

Destarte, não há contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração devendo o inconformismo da parte ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

Não há que se falar em propósito protelatório (art. 1.026, § 2º do CPC) considerando que a parte autora, ora embargante, é a mais interessada no prosseguimento da lide.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 22.11.2021 a 29.11.2021.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0810095-08.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ANA MARIA DA SILVA PAIXÃO

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO Nº 6200345

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: OLINTO CAMPOS VIEIRA (OAB/PA 9.614-B)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Colenda Turma de Direito Público que deu provimento ao recurso voluntário e à

remessa necessária

para reformar a sentença declarando completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário, consoante art. 7º, XXIX, da CF/88 e decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608).

Em síntese, a embargante alegou a existência de contradição considerando entender aplicável ao caso o Decreto nº 20.910/32. Requereu o provimento do recurso e atribuição de efeito modificativo ao julgado.

O município embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios com aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer contradição, aliás perfeitamente claro e objetivo em suas proposições. Na presente hipótese a decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

É necessário reiterar que a observância do prazo bienal nas demandas e/ou pretensões desta natureza decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX).

Destarte, não há contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração devendo o inconformismo da parte ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

Não há que se falar em propósito protelatório (art. 1.026, § 2º do CPC) considerando que a parte autora, ora embargante, é a mais interessada no prosseguimento da lide.

Finalmente, não é admitida condenação em honorários (§11 do art. 85 do CPC) no âmbito dos embargos de declaração porque no presente caso não houve inauguração de novo “grau recursal” por assim dizer. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, conforme preceitua o artigo 85, § 2º, do CPC/2015, será o valor da condenação, se houver.

3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

4. Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida a fixação em agravo interno e em embargos de declaração.

5. Agravo interno não provido
. (AgInt nos EDcl no REsp 1677971/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2021